Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733989-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do julgamento do recurso, nada a prover quanto o requerido no ID 53261374. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator